Tribunal: TJMT
Processo: 1008643-49.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008643-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), VALDEIR CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 420.195.401-34 (AGRAVADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (AGRAVANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE DEIXARAM DE SER RECEBIDO - RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O art. 1.015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

II - Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

III - Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A e PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1008643-49.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REPARAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” de n. 1000917- 3.2017.8.11.0002 onde litiga com VALDEIR CARDOSO DOS SANTOS perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 40465960 o relator não conheceu o agravo de instrumento.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. Num. 43539452 que segundo entendimento consolidado pelo C. STJ4 em sede de julgamento de recurso repetitivo de controvérsia: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação; nesta perspectiva, restou demonstrado no Agravo de Instrumento interposto, que o presente caso se enquadra nos moldes do entendimento do STJ, uma vez, que mencionada urgência encontra-se do fato de que foi deferido o pedido da parte Autora ora Agravada para realização perícia com o intuito de averiguar eventuais vícios no seu imóvel, todavia, na exordial não há qualquer menção de pedido dessa natureza; que o risco de lesão grave ou de difícil reparação para os Agravantes é presente, pois o recurso combate a decisão interlocutória que aceitou o aditamento da petição inicial, mesmo após a contestação, deferindo prova pericial para averiguar eventuais vícios no imóvel do Agravado; que conforme se verifica dos autos, o Agravado na fase de especificação de provas, solicitou a realização de prova pericial (ID: 726871), no entanto, conforme exposto nos autos e não apreciado pelo douto juízo, não consta na petição inicial qualquer pedido de indenização ou obrigação de fazer em razão de suposto vicio do imóvel formulado; que foi deferida uma prova pericial destinada a comprovar um fato constitutivo do direito à eventual indenização por defeito sem que ao menos tenha sido formulado pedido de indenização de suposto vício pela parte; que a decisão que deferiu a perícia deve ser declarada nula, haja vista, que não há previsão legal para o seu deferimento, no mais restou claro a ofensa ao princípio do contraditório.

Contrarrazões sob ID.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante com a decisão que não conheceu agravo de instrumento.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Novamente. Foi interposto Recurso de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA. e PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A contra a decisão proferida na Ação Ordinária nº 1000917-23.2017.8.11.0002, movida em seu desfavor por VALDEIR CARDOSO DOS SANTOS, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que não conheceu dos embargos de declaração interpostos, por ser intempestivo.

Aduziu que foi deferido o pedido da parte Autora ora Agravada para realização perícia para averiguar eventuais vícios no seu imóvel, todavia, afirma que na exordial não há qualquer menção de pedido dessa natureza. Alega que a demanda versa sobre cobranças supostamente indevidas a título de taxa de intermediação e comissão de corretagem. Sustenta que a parte Agravada somente requereu a prova pericial, não havendo aditamento de fato. Fala da violação ao princípio da adstrição/congruência (previsto nos arts. 141, 329 e 492, do CPC 4 ; e art. 93, IX, da CR/88 5). Verbera que peticionou nos autos (ID:13234747) discordando do deferimento da prova pericial e do suposto pedido de aditamento da inicial (conforme previsto no art. 329, do CPC), sem que tenha sido analisada. Registra a incidência do artigo 329, do CPC e a necessidade do contraditório.

Para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, pois não recebeu embargos de declaração, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO RECEBIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO CONTRA A QUAL NÃO CABE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO DO NOVO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL.
Considerando que o art. 1.015 do CPC estabelece um rol restritivo das decisões interlocutórias contra as quais cabe a interposição de agravo de instrumento, é inadmissível o recurso cuja decisão agravada não se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses legais - como no caso, em que a decisão é de não recebimento de embargos de declaração
-, impondo-se o não conhecimento, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJRS – RAI nº 70076182880 – 8ª Câmara Cível – Relator: Des. Luiz Felipe Brasil Santos – J. 14/12/2017)

“AGRAVO INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO PODE SER OBJETO DE ATAQUE RECURSAL POR OBSERVÂNCIA DO ROL TAXATIVO DEFINIDO NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão em que, nos autos da ação revisional de contrato de plano de saúde, restaram não conhecidos os embargos de declaração opostos pela parte agravante. A decisão em que resta não conhecidos os embargos de declaração não pode ser objeto de agravo de instrumento, hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, razão pela qual se impõe o não conhecimento da insurgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70074854407, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 17/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ROL TAXATIVO. O rol do art. 1.015 do CPC, que dispõe quanto ao cabimento do agravo de instrumento, é taxativo. A decisão agravada, que não conheceu de embargos de declaração, não se encontra listada no referido rol, o que impõe o não conhecimento do recurso. Desnecessidade de intimação da parte recorrente para sanar vício (parágrafo único, do art. 932, do CPC), porquanto tal disposição é restrita ao caso em que há possibilidade de sanar o vício ou complementar a documentação exigida, hipótese diversa da presente situação, ainda que inserta na parte inicial do referido dispositivo legal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70072639156, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 06/03/2017)

Ademais, e apenas por amor ao debate, os Embargos de Declaração não conhecidos foram originados de decisão que deferiu o pedido de realização de prova pericial, matéria essa que igualmente não se insere no rol do art. 1.015, do CPC.

Assim:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO INADMISSÍVEL. ROL TAXATIVO. 1. O rol do art. 1.015 do CPC, que dispõe quanto ao cabimento do agravo de instrumento, é taxativo. A decisão agravada, que determinou a produção de prova pericial, não se encontra listada no referido rol, o que impõe o não conhecimento do recurso. 2. Não é caso de conhecimento do recurso sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), tendo em vista a ausência de demonstração da absoluta inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70082532573, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 22-08-2019)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. Conforme disciplina o Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses previstas para a interposição do recurso de agravo de instrumento se encontram alinhadas em rol taxativo. Inteligência do art. 1.015, CPC/15. Decisão, no caso, que não se afigura agravável, devendo, portanto, não ser conhecido o recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.”(Agravo de Instrumento, Nº 70082490921, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 16-08-2019)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Aliás, não se fala sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Por fim, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020